Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-30.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL - PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS – INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013904-30.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORLANDO MORAES NASCIMENTO - CPF: 945.227.073-04 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO
MUNICIPAL
.
ERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL - PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS
–
INDEVIDO
-

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente.

Decisão de origem favorável à Administração, negando a nulidade do contrato e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem necessidade transitória,
configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que se verifica no caso dos autos, porquanto, a contratação temporária da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem extrapolar o prazo máximo previsto em Lei Municipal, devido à interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ORLANDO MORAES NASCIMENTO

contra
decisão monocrática que manteve a
sentença que
julgou

im
procedente pedido formulado em ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face do
Município de Sorriso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Trata-se de uma ação de cobrança, na qual
o
reclamante alega ter exercido a função de professora de forma temporária, no período de 20
22
a 202
3
, com prorrogações sucessivas. Segundo a
parte
autora, tal situação, descaracterizaria a natureza transitória e de excepcional interesse público do contrato temporário. Em razão disso, pleiteia a
condenação do requerido ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, uma vez que entende que a continuidade do contrato implicaria no reconhecimento de vínculo empregatício de caráter permanente.

Pois bem. Convém destacar que os contratos temporários possuem regulamentação específica, dado que representam uma forma excepcional de contratação no serviço público, destinada exclusivamente ao atendimento de necessidades temporárias e de caráter emergencial, de acordo com as normas legais.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. Contudo, a respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Sorriso, a Lei Complementar n. 187/2013 dispõe o seguinte,
in
verbis
:

Art. 2º A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo
, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I -
casos
de emergência ou calamidade pública;

II -
combate
a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV -
execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V -
atender
a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI -
substituição
de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º A contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:

I -
de
01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II -
de
12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Em que pese os argumentos da
parte
autora, verifico que o requerido demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação d
o
autor em processos seletivos diferentes, sendo
o
reclamante contratada
conforme a sua classificação nos processos seletivos seguintes:

1.
Contrato nº 1492/2022
(ID 295176357), com vigência de 01 de junho de 2022 a 14 de dezembro de 2022, para o cargo de Professor de Educação Básica com carga horária de 20 horas semanais, fundamentado na aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2021 (homologado pelo Decreto nº 635/2021, ID 295176359) e autorizado pela Lei Municipal nº 3.161/2021 (ID 295176358).

2.

Contrato nº 1130/2023
(ID 295176363), com vigência de 18 de janeiro de 2023 a 14 de dezembro de 2023, para o cargo de Professor de Educação Básica com carga horária de 30 horas semanais, fundamentado na aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022 e autorizado pela Lei Municipal nº 3.304/2022 (ID 295176361).

Destarte, houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Dessa forma, trata-se de um contrato temporário válido, com fundamento legal em regime especial, o que o caracteriza como uma forma excepcional de vínculo com o serviço público. Nesse sentido, por não se configurar uma relação de emprego típica regida pela CLT, o contrato temporário não gera a reclamante o direito ao recolhimento de FGTS ou outras verbas de natureza trabalhista, como ocorre nos contratos de trabalho regulares.

Assim, a decisão monocrática, deverá ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025